Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010904-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO(S): I. F. B. ROLAMENTOS LTDA – ME e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 55183496) interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36378012):
“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – ATO CITATÓRIO REALIZADO NA PESSOA JURÍDICA DO EMBARGADO/EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA JUNTAMENTE COM INSTRUMENTO DE MANDATO JUNTADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OUTORGAVA PODERES PARA O ADVOGADO PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DO MANDATO – HIPÓTESE QUE SE ADEQUA AO ARTIGO 239, § 1o, DO CPC, BEM COMO, AO ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta ou nulidade da citação, mormente quando apresentada defesa e acostado instrumento de procuração e substabelecimento a advogado legalmente habilitado.
2. ‘É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa.’ (AgRg no AREsp 596.989/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010904-21.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/03/2020. Publicado em 11/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41217473, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 52697454).
Alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que não houve pronunciamento expresso quanto à suposta “irregularidade existente no substabelecimento outorgado ao advogado que patrocinou a causa do banco na ação incidental dos embargos à execução, bem como recebeu todas as intimações no feito, e, ainda, a necessidade de intimação dos patronos que cuidavam da causa da instituição financeira na ação principal de execução, para continuar atuando na defesa do recorrente.”
Aponta, ainda, ofensa aos artigos 654, §1o e 662 do Código Civil e aos artigos 104, §2o e 105 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a parte que defende o interesse de terceiros em uma demanda, deve possuir uma procuração através de instrumento particular com a designação e extensão dos poderes conferidos, não sendo permitido postular em juízo sem procuração regular, e, ainda, que os atos praticados por quem não tenha mandato, ou mandato eivado de vícios, serão considerados ineficazes em relação a parte cujo nome foram praticados.”. (id. 55183496 – p. 23)
Por fim, aduz que o acórdão contrariou o disposto nos artigos 920, I; 280 e 281 do Código de Processo Civil “no momento em que não procedeu com a intimação dos advogados que já estavam patrocinando a causa do banco na ação principal de execução, para se manifestarem no prosseguimento da defesa dos interesses do recorrente na ação instaurada incidentalmente de embargos à execução.” (id. 55183496 p. 26)
Recurso tempestivo (id. 55196462) e devidamente preparado (id. 55282475).
Contrarrazões no id. 58034966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às a alegações de irregularidade no substabelecimento outorgado ao advogado que promoveu a defesa do Recorrente nos embargos à execução e quando à necessidade de intimação dos causídicos que patrocinaram a ação principal.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pelo Recorrente, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 31703955):
“Nota-se ainda, que o advogado do Banco agravante que assinou a impugnação aos embargos à execução, foi Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro, cujos poderes para praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato, inclusive substabelecer a quem lhe conviesse, podendo ainda, ele mesmo manifestar e patrocinar a causa, foram conferidos por substabelecimento pelo advogado Cícero Nobre Castello (ID 8902662, p. 70/72).
Nesse aspecto, tendo apresentada a defesa de forma tempestiva, tem-se que a procuração outorgada conferia a seu representante amplos poderes para atuar na defesa relativa aos embargos à execução.
A par disso, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta ou nulidade da citação, mormente quando apresentada defesa e acostado instrumento de procuração e substabelecimento a advogado legalmente habilitado. (...)
No mais, constou da decisão que:
“Ressalto, oportunamente, que o banco ciente dos embargos, poderia apresentar defesa na forma e advogados constituídos que lhe bem conviessem.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há omissão no acórdão, inexistindo violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 654, §1o e 662 do Código Civil e aos artigos 104, §2o e 105 do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta a irregularidade de representação do causídico que promoveu a defesa do Banco Bradesco nos Embargos à Execução.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão guerreado (id. 31703955):
“Nota-se ainda, que o advogado do Banco agravante que assinou a impugnação aos embargos à execução, foi Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro, cujos poderes para praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato, inclusive substabelecer a quem lhe conviesse, podendo ainda, ele mesmo manifestar e patrocinar a causa, foram conferidos por substabelecimento pelo advogado Cícero Nobre Castello (ID 8902662, p. 70/72).
Nesse aspecto, tendo apresentada a defesa de forma tempestiva, tem-se que a procuração outorgada conferia a seu representante amplos poderes para atuar na defesa relativa aos embargos à execução.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade da representação processual demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DO OBJETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. A controvérsia a respeito da irregularidade da representação processual da parte apelada foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à hipótese. (...)” (AgInt no AREsp 1611588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CARGA DOS AUTOS PELO PATRONO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ADVOGADO REALIZADOR DA CARGA NÃO SE ENCONTRAVA REGULARMENTE CONSTITUÍDO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU EM SENTIDO DIVERSO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Como se observa, acolher a alegação de que o Advogado realizador da carga dos autos não estava constituído regularmente e infirmar a conclusão do acórdão recorrido em sentido contrário demanda, inequivocamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno de interposto por ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1110069/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
In casu, o Recorrente aponta que acórdão contrariou os artigos 920, I; 280 e 281 do Código de Processo Civil “no momento em que não procedeu com a intimação dos advogados que já estavam patrocinando a causa do banco na ação principal de execução, para se manifestarem no prosseguimento da defesa dos interesses do recorrente na ação instaurada incidentalmente de embargos à execução.” (id. 55183496 p. 26)
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 31703955):
Tal como posto na decisão agravada, não há que se falar em nulidade da citação dos embargos à execução, tendo em vista que ainda que ato tenha se dado na pessoa jurídica do embargado/executado (aviso de recebimento juntado no ID 8902662, p.61), atendeu ao que dispõe o artigo 239, parágrafo 1o, do C.P.C., sendo certo, por outro lado, que prejuízo para o executado, ora agravante não houve, tendo em vista que, tempestivamente, apresentou embargos à execução (ID 89002662, p. 74/75).
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a inexistência de prejuízo na citação do Exequente, ora Recorrente, para apresentação de defesa nos Embargos à Execução.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII